Tribunal: TJDFT
Processo: 0742006-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742006-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA FREIRE DE OLIVEIRA AGRAVADO: GM EVENTOS LTDA, ATTITUDE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Autora, JANAINA FREIRE DE OLIVEIRA, contra o despacho proferido pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, na ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores, reparação por danos matérias e morais e pedido de tutela de urgência n. 0704396-64.2020.8.07.0015 ajuizada em face de ATTITUDE COMERCIO E SERVICOS EIRELI – EPP e GM EVENTOS LTDA, indeferiu o pedido de reconsideração da Autora para declarar a revelia das Rés, ante a presunção de validade da entrega de mandado de citação postal, nos seguintes termos (ID 70930691): Vistos, etc. Id 70894356 - A autora pugna pela reconsideração da decisão de id 70182707, para declarar a revelia das rés, ante a presunção de validade da entrega de mandado de citação postal. Nada a prover. Pedido de reconsideração não é sucedâneo de recurso, mantenho na íntegra a decisão de id 40182707. Aguarde-se o decurso do prazo concedido na decisão anterior. (...). (grifos do original) Preparo efetuado (ID 19913337). Ocorre que, nos autos de origem, no dia 18/08, houve a prolação de uma decisão (ID 70182707), disponibilizada em 19/08 (ID 70363886), abaixo reproduzida e que versa sobre o objeto do pedido de reconsideração acima descrito: Vistos, etc. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e reparação de danos materiais e morais em face de GM EVENTOS LTDA (EXPERIENCIA DE SUCESSO ASSESSORIA EM MARKETING LTDA - CNPJ 23.153.886/0001-09) e CENTRO DE CONVENÇÕES ATTITUDE LTDA (CNPJ 27.648.015/0001-17), qualificações extraídas das Certidões da Junta Comercial do Estado de São Paulo juntadas nos id’s 57529355 e 57529362, respectivamente. Com relação a primeira ré, GM EVENTOS LTDA, verifica-se que retornaram 02 (dois) cartões de aviso de recebimento entregues, juntados nos id’s 62258924 e 62257963. A segunda ré, EXPERIENCIA DE SUCESSO, constam também a devolução de 02 (dois) cartões de aviso de recebimento entregues, juntados nos id’s 62258930 e 62258932. A tutela de urgência deferida, consistente no bloqueio eletrônico de R$ 11.031,48 em contas das rés (ID 58585405) logrou êxito no bloqueio da quantia em conta bancária de titularidade da segunda ré, EXPERIENCIA DE SUCESSO (ID 58983574, p. 7). ID 67878724 – A autora pugna pela declaração de revelia das rés. A secretaria do Juízo certificou o decurso do prazo para apresentação de defesa de ambas as rés (ID 70125650). Brevemente relatado. Decido. A presunção de validade da citação de pessoa jurídica realizada via postal exige que o mandado tenha sido enviado para o endereço sede ou de filial, com identificação do receber que não faz nenhuma ressalva. Nesse sentido: “(...) 3. Segundo a teoria da aparência, considera-se válida a citação da pessoa jurídica, por meio de via postal, quando consumada no endereço de sua sede ou filial e na pessoa de empregado da empresa, ainda que este não possua poderes de gerência ou administração, mormente quando o aviso de recebimento foi assinado sem nenhuma ressalva quanto à ausência de poderes para o ato. Preliminar rejeitada. (...)”. (Acórdão 827424, 20130111012942APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2014, publicado no DJE: 28/10/2014. Pág.: 137) – (grifei) No presente caso, embora os mandados tenham sido entregues e colhidas as assinaturas nos respectivos cartões de aviso de recebimento, constato que nenhum dos mandados foi endereçado para os endereços das rés, segundo as certidões da Junta Comercial de São Paulo. Assim, não é possível aplicar a teoria da aparência para presumir válidas as citações e, muito menos, decretar a revelia, sob pena de nulidade. Fica a parte autora intimada para promover a regular citação das rés, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por inércia. (...). (grifos do original) A par disso, determinei (despacho, ID 20064823) a intimação da Agravante para se manifestar sobre o cabimento do presente recurso, sob pena de não conhecimento, vez que interposto (i) em face de um despacho exarado no dia 27/08, (ii) em relação a um pedido de reconsideração, havendo notícia nos autos da existência de (iii) decisão interlocutória anterior (ID 70182707), prolatada em 18/08, e disponibilizada em 19/08 (ID 70363886) (iv) sem que se tenha nos autos, em tese, impugnação em relação a ela, considerando o art. 1.001 do Código de Processo Civil, bem como as hipótese do art. 1.015 desse mesmo Código. A Agravante se manteve em silêncio, conforme certificado pela Secretaria da Turma em 09/10/2020 (ID 20460100). Não obstante, na petição de 09/10/2020 (ID 20456942), a Agravante informa que não recebeu a intimação da publicação da decisão sendo assim pugna por reabrir o prazo para manifestação. É o relatório. DECIDO. Em consulta aos expedientes dos autos em análise, verifica-se que a Agravante teve ciência do teor do despacho, no qual determinei a sua manifestação quanto ao cabimento do presente agravo, em 01/10/2020. Logo, não há falar em ausência de intimação, tampouco em dilação de prazo. Nesse contexto, dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. É o caso dos autos. Convém ressaltar que as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas no art. 1.015 do CPC, cujo caráter exaustivo do catálogo da referida norma é naturalmente incompatível com interpretação tendente a lhe estender novas possibilidades, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, tendo em vista que a opção político-legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso. Vale frisar ainda que o agravo foi interposto contra despacho, situação vedada, inclusive, pelo art. 1.001 do CPC, segundo o qual os despachos não estão sujeitos a recurso. Assim, patente o não cabimento do presente recurso como forma de impugnação do despacho proferido pelo Juízo de origem. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento por ser inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de outubro de 2020 19:01:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador